Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGO DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de declaração interpostos pela parte requerida em face do acórdão exarada por esta Turma Recursal que conheceu dos recursos e não os proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o recurso inominado do autor foi interposto intempestivamente. Segundo suas razões, a sentença foi publicada em 21/07/2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente e encerrando-se no dia 04/08/2023. Segundo seus argumentos, o autor interpôs recurso inominado em 07/08/2023, ou seja, 11 (onze) dias depois, restando intempestivo.

5. Em análise da aba expediente do PJE, em sede de primeira instância, verificou-se que o autor tomou ciência da r. sentença em 21/07/2023 às 00:00 horas, com a abertura de prazo para manifestação até às 23:59:59 do dia 07/08/2023. O embargado apresentou Recurso Inominado, às 21:08 horas do dia 07/08/2023, portanto, dentro do prazo estabelecido. Ressalte-se que o sistema PJE apresentou instabilidades com a consequente prorrogação dos prazos iniciados no dia 24/7, conforme pode ser consultado em https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.